Tribunal: TJSP
Processo: 1044413-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Auto de infração. Aproveitamento de créditos ilegítimos de ICMS e recebimento de mercadorias desacompanhadas dos documentos fiscais exigidos por lei. Autora autuada como responsável solidária. Declaração de inexistência de relação jurídica ou limitação dos juros à taxa SELIC. Sentença que julgou coisa distinta, pelo uso de modelo padronizado. Julgamento "extra petita".

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Auto de infração. Aproveitamento de créditos ilegítimos de ICMS e recebimento de mercadorias desacompanhadas dos documentos fiscais exigidos por lei. Autora autuada como responsável solidária. Declaração de inexistência de relação jurídica ou limitação dos juros à taxa SELIC. Sentença que julgou coisa distinta, pelo uso de modelo padronizado. Julgamento "extra petita". Anulação com julgamento do mérito segundo a teoria da causa madura. Código de Processo Civil, artigo 1013, § 3o, II. Mensagens eletrônicas indicam participação ativa da autora nas irregularidades fiscais apontadas. Configurada hipótese legal de responsabilidade solidária. Juros de mora. Lei Estadual 13918/2009. Autorização constitucional para a instituição de tributos que não consente com o seu uso para ganho financeiro desarrazoado, como se dá com os juros de mora de 0,13% ao dia, a implicar em 3,9% ao mês e 46,8% ao ano, muito além da taxa SELIC, atualmente em torno de dois por cento ao ano, não podendo ir além dos frutos civis do capital pelo período da mora. Decisão do Órgão Especial desta Corte, em interpretação conforme ao disposto no artigo 24, I, da Constituição Federal, por limitar a atualização do débito tributário à taxa SELIC, que corrige os créditos tributários da União, englobando juros e correção monetária. Sentença anulada, com acolhimento parcial do pedido somente para limitar à taxa SELIC a atualização do débito fiscal, englobando juros e correção monetária. Rejeitado o pedido principal, de anulação do débito fiscal, e acolhido o subsidiário, de limitar a atualização à taxa SELIC, houve sucumbência recíproca, arcando cada parte com as despesas do processo em proporção, o Estado somente em termos de reembolso, sendo os honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, fixados em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor que cada qual decaiu em relação ao pedido. Recurso parcialmente provido.